Tribunal: TJMT
Processo: 1027054-80.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027054-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), MAKSOUD GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.846.465/0001-80 (APELANTE), MAKSOUD GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.846.465/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DA TUTELA OBRIGACIONAL –
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL –
REQUERIMENTO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS DE SEU CLIENTE, FEITO POR ADVOGADO MUNIDO DE PROCURAÇÃO
–
RECUSA DE ENTREGA – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – PODERES ESPECÍFICOS PARA REQUERER TAIS DOCUMENTOS – EXCESSO DE ZELO – EXIGÊNCIA ILEGAL E DESARRAZOADA
– SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – APELO DESPROVIDO À UNANIMIDADE – OPOSIÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS MERAMENTE PREQUESTIONATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1027054-80.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA EPP.

EMBARGADO:

RODRIGO BRANDAO CORREA

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
: opostos por
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA EPP.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido De Obrigação da Tutela Obrigacional que RODRIGO BRANDAO CORREA move contra a SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP e MAKSOUD GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA.

Acórdão:
Recurso de Apelação interposto pela Embargante
(
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA EPP.)
que, à unanimidade, desproveu do Apelo para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a liminar concedida em ID. 64111011 e determinar aos requeridos a aceitar as procurações conferidas mesmo sem o reconhecimento de firma, respeitando os poderes ali conferidos dos clientes que já outorgaram mandato, fornecendo os documentos necessários, exceto quando há divergências nas assinaturas dos documentos. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Embargos de Declaração:
A Embargante aponta omissão no Acórdão objurgado; argumenta que o Colegiado deixou de enfrentar normas que regem questões essenciais ao objeto da causa e que foram expostas nos autos, quais sejam: artigos artigo 6º, 7º, 8º e 11 da Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Assenta que tais omissões poderão inviabilizar o manejo dos recursos constitucionais cabíveis às instâncias superiores, o que justifica a oposição dos Aclaratórios para fins de prequestionamento. Defende que a prestação jurisdicional deve ser feita de forma clara, enfrentando concretamente os argumentos apresentados pelas partes, sob pena de sua entrega ser incompleta, a impedir o acesso das partes à instância especial por ausência de pré-questionamento.

Amparada nessas assertivas, opõe Embargos de Declaração somente para o fim de prequestionar a matéria.

Contrarrazões aos Aclaratórios apresentas ao ID. 213197191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos opostos ao argumento de que as questões relevantes apontadas pela autora no Apelo interposto, não foram consideradas pelo Colegiado para fins de prequestionamento da matéria, visando salvaguardar interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

A despeito dos judiciosos argumentos defensivos, sabe-se que o
s Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Verifica-se que, no ponto, há inovação recursal, porquanto não há indicativo que a matéria deixou de ser arguida e apreciada pelo Relator.

Em relação ao prequestionamento o julgado de forma clara e objetiva analisou a matéria abordada, com ênfase nas razões pelas quais manteve a decisão apelada. Vale dizer, constam no Acórdão todos os dispositivos relevantes ao deslinde do julgamento.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

A corroborar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ, EDCL no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fixher, j. 18/04/2006).

Portanto, conclui-se que não há qualquer omissão a ser sanada, pois, como visto, todos os pontos suscitados pela Embargante foram apreciados e considerados para a prolação do Acórdão vergastado que, repita-se, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ela interposto.

Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Posto isso,
nega-se
provimentos aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024